Tribunal: CARF
Processo: 10120.722007/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722007/2017-20
ACÓRDÃO
2401-012.500 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAGOA BONITA AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2013
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente ensejam nulidade os atos e termos lavrados por autoridade
incompetente ou aqueles praticados com preterição do direito de defesa.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação do sujeito
passivo na fase preparatória, desde que a autoridade fiscal disponha de
elementos suficientes para a constituição do crédito tributário, conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF no 46.
DO ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA – VTN.
É legítimo o arbitramento do Valor da Terra Nua com base no Sistema de
Preços de Terras – SIPT, instrumento oficial instituído no âmbito da Receita
Federal do Brasil, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996,
especialmente nos casos de subavaliação ou prestação de informações
inexatas pelo contribuinte. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar,
por meio de prova técnica idônea e específica, a inadequação do valor
adotado pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.500 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722007/2017-20
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 101-011.861 da 1a
Turma da DRJ 01, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata ação fiscal:
Da Autuação
Por meio da Notificação de Lançamento no 01201/00133/2017 de fls. 02-07,
emitida em 29/03/2017, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 419.417,02, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2013, acrescido
de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Lambari e Lagoa Bonita”, cadastrado na RFB sob o no
1.750.326-4, com área declarada de 1.030,9 ha, localizado no Município de
Aruana/GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2013, iniciou-se com o
Termo de Intimação Fiscal no 01201/00043/2016, de fls. 09/12, sendo solicitado
que fossem apresentados, além dos documentos cadastrais, os seguintes
documentos:
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos
abaixo, referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2012 a 31/12/2012:
- Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas
Fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de
gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor,
referentes à compra/venda de gado.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.500 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722007/2017-20
3
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN
na data de 1o de janeiro de 2013, a preço de mercado. A falta de comprovação do
VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14
da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de
janeiro de 2013 no valor de R$:
- Cultura/lavoura - R$ 4.338,40;
- cerrado - R$ 3.253,80;
- várzea - R$ 2.603,03.
O sujeito passivo não se manifestou.
No procedimento de análise e verificação das informações constantes na
DITR/2013, a fiscalização resolveu glosar integralmente a área de pastagens
declarada (862,9 ha), além de alterar o VTN declarado de R$450.000,00
(R$436,51/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor de R$2.683.463,62
(R$2.603,03/ha), com base no SIPT, instituído pela Receita Federal, com
conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota, esta última em
decorrência da redução do Grau de Utilização do Solo de 100,0% para 0,0%, disto
resultando o imposto suplementar de R$193.797,72, conforme demonstrado às
fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 03-05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 20/04/2017, à fl. 8, apresentou o
contribuinte, em 18/05/2017, às fls. 49, a sua impugnação de fls. 24-34,
alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- afirma que não havia sido anteriormente cientificada do Termo de
Intimação Fiscal e que não há prova nos autos de que anteriormente ao
uso da via editalícia foi tentado sem êxito o uso da via postal por três
vezes;
- defende que tal fato ofende o Decreto no 70.235/1972 e o direito à ampla
defesa, o que anularia não só o Termo de Intimação Fiscal como também
todos os atos que o seguiram, inclusive a Notificação de Lançamento;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.500 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722007/2017-20
4
- alega que a Autoridade Fiscal não produziu prova do Valor da Terra Nua
arbitrado, tampouco apresentou tela do SIPT para comprovação dos
valores utilizados, o que configuraria cerceamento do direito de defesa e
eivaria a Notificação de Lançamento de nulidade;
- requer a extinção do processo administrativo.
O recurso foi julgado improcedente e o acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2013
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal com base no SIPT, por
falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no CREA, e
elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão pretendida.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ÁREA DE PASTAGENS - GLOSA.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Como
conseqüência, cumpre manter o lançamento decorrente.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário de fls. 76/82. O documento foi
juntado de forma incompleta e depois complementado com a versão completa às fls. 89/101. Nas
razões recursais o contribuinte:
(i)
Afirma que não tomou conhecimento da fase anterior ao lançamento e que
as intimações foram feitas de forma equivocada, por edital. Assim, não
havendo ciência válida dos atos e intimações anteriores ao lançamento,
todos os atos devem ser considerados nulos.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.500 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722007/2017-20
5
(ii)
Questiona o arbitramento do VTN pela autoridade fiscal com base no SIPT
pois não há prova documental nos autos de qual o valor do sistema e quais
critérios constam para avaliação da sua propriedade. Assim, a administração
não teria cumprido o seu ônus probatório para realizar o arbitramento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo.
Como narrado, o recurso foi juntado às fls. 76/82 de forma incompleta e depois
complementado às fls. 89/101. Em tese, haveria a preclusão consumativa e o segundo recurso não
poderia ser conhecido, porém, levando em conta o princípio da boa-fé pode-se receber o segundo
recurso como uma correção em um erro material do primeiro, que suponho protocolizado de
forma incompleta por equívoco.
Assim, conheço do recurso voluntário.
O contribuinte preliminarmente aduz que não foi corretamente intimado da fase
administrativa anterior à lavratura do auto de infração, o que inquinaria de nulidade todos os atos
posteriores.
No caso, o argumento do contribuinte não pode prosperar, vez que a intimação do
contribuinte na fase preparatória do procedimento fiscal é dispensável, conforme súmula CARF n.
46:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre o arbitramento do VTN conforme o SIPT, também não tem razão o
contribuinte.
O Sistema de Preços de Terras – SIPT constitui instrumento oficial adotado no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins de arbitramento do Valor da Terra Nua
(VTN), especialmente nas hipóteses de subavaliação do valor declarado pelo contribuinte no
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
A base legal para a utilização de sistema de preços de terras encontra-se no art. 14
da Lei no 9.393/1996, que autoriza expressamente a Administração Tributária a proceder à
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.500 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722007/2017-20
6
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras constantes de sistema por ela instituído, sempre que constatada subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas. Trata-se, portanto, de autorização
legal direta para o emprego de preços referenciais oficiais como critério de apuração da base de
cálculo do tributo.
No plano infralegal, o SIPT foi instituído por ato administrativo da própria Receita
Federal, com destaque para a Portaria SRF no 447/2002, que estruturou o sistema como base de
dados destinada à consolidação de informações técnicas e mercadológicas sobre preços de terras,
organizadas por município e por aptidão agrícola, em consonância com os critérios legais
aplicáveis ao ITR. O sistema foi concebido justamente para conferir objetividade, padronização e
segurança técnica à atuação fiscal, evitando distorções decorrentes de valores declarados
dissociados da realidade do mercado de terras rurais.
O valor extraído do SIPT não ostenta natureza de presunção absoluta, mas
configura preço de referência oficial, apto a fundamentar o lançamento quando demonstrada a
inidoneidade ou insuficiência das informações prestadas pelo contribuinte. Nesse contexto, a
adoção do SIPT pela fiscalização não se dá de forma arbitrária, mas como exercício regular da
competência legalmente atribuída à Administração Tributária, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/1996.
A simples invocação, pelo contribuinte, de outras fontes de informação, ainda que
públicas ou amplamente divulgadas — tais como anúncios imobiliários, relatórios genéricos de
mercado, estudos não individualizados ou valores médios divulgados por entidades privadas —
não é suficiente, por si só, para afastar o valor de referência obtido a partir do SIPT,
especialmente quando tais elementos não observam critérios técnicos comparáveis, não
distinguem aptidões agrícolas ou não guardam correspondência direta com o imóvel objeto da
autuação. O entendimento consolidado no âmbito do CARF é no sentido de que fontes genéricas
ou não submetidas a metodologia técnica adequada não se prestam a desconstituir o
arbitramento realizado com base em sistema oficial instituído nos termos da lei.
Ressalte-se, contudo, que o contribuinte não está impedido de produzir prova
técnica própria para contestar o VTN arbitrado. A apresentação de laudo de avaliação do imóvel
rural é plenamente admissível no processo administrativo fiscal. Todavia, para que tal prova seja
considerada idônea e apta a infirmar o valor adotado pela fiscalização, é imprescindível que o
laudo observe rigorosamente as normas técnicas aplicáveis à avaliação de imóveis rurais, com
adequada caracterização do bem, correta identificação da aptidão agrícola, metodologia
compatível, critérios objetivos de amostragem, fundamentação dos dados utilizados e
demonstração efetiva da comparabilidade dos preços adotados.
No caso concreto, o contribuinte se limita a contestar os valores do SIPT de forma
genérica, sem cumprir o seu ônus probatório de demonstrar de forma fundamentada a
discrepância entre o valor do SIPT e o valor real da sua terra.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.500 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722007/2017-20
7
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e,
no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 111
DF CARF MF
Original